Tribunal: TJDFT
Processo: 0730602-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730602-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL DE QUEIROZ DA COSTA AGRAVADO: ERICK DA COSTA ROCHA FONTENELE, EMERSON DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de avaliar o teor da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência para que os réus devolvam o veículo de propriedade do agravante, indicado na inicial, ou que seja determinada a busca e apreensão do automóvel, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: 14. De fato, ao menos em cognição superficial, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegada pela autora, tendo em vista que a transferência do automóvel a terceiros, sem o consentimento do credor fiduciário e real proprietário do bem, configura, em princípio, ato ilícito. 15. Em tais casos, a jurisprudência desta Corte de Justiça entende que “estando o bem alienado fiduciariamente, sua propriedade pertence ao credor fiduciário, não podendo o devedor fiduciante, que detém apenas a posse direta do automóvel, cedê-lo a terceiros sem o consentimento da instituição credora mediante negócio que, a bem da verdade, consubstancia venda ‘a non domino’” (Acórdão 1023874, 20150710135199APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 14/6/2017. Pág.: 594-621). 16. Não bastasse isso, torna-se necessário o exercício do contraditório pela parte adversa com o escopo de averiguar se a posse do veículo continua com os réus, além de lhes propiciar o direito de defesa para alegarem o que entender de direito (ID 134244333). Alega, o recorrente, que adquiriu o automóvel descrito na exordial por meio de consórcio; porém, diante de dificuldade financeiras, transferiu o bem para terceiro, acordando que este arcaria com as parcelas contratadas. Relata que o primeiro comprador foi o Sr. Erick, que lhe repassou um veículo como ágio, e ficou de efetivar a transferência do consórcio para seu nome; contudo, passados alguns meses, este comprador resolveu vender o veículo à um terceiro, Sr. Emerson, sem antes cumprir com o avençado de transferir o contrato para seu nome. Sustenta que, além de não quitar o veículo, o Sr. Emerson deixou de repassar os valores das parcelas do consórcio ao proprietário, cometendo várias infrações de trânsito, cuja pontuação não transferiu para si, prejudicando o agravante na renovação de sua CNH. Requer, assim, a reforma da decisão vergastada, inaudita altera pars, a fim de que seja determinada a busca e apreensão do veículo. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não há que se falar em antecipação da tutela recursal, pelos precisos motivos invocados na decisão guerreada. Em breve súmula fática, o agravante repassou automóvel em sua posse, oriundo de consórcio, sem anuência da administradora, para terceiros, os quais supostamente não assumiram o pagamento das parcelas contratuais, além de cometerem infrações de trânsito que acarretaram pontuação negativa para o recorrente. Por essa razão, o agravante requer seja o bem apreendido e devolvido para si. Ocorre que o veículo, consoante argumentação do próprio recorrente, não era de propriedade do agravante, mas apenas estava em sua posse, de sorte que deveria haver expressa anuência da administradora do consórcio para que fosse transferido para terceiros. Assim, não pode requerer busca e apreensão de bem que não é de sua propriedade, em que não houve autorização da instituição financeira para a alienação. De se lembrar que, nos termos do art. 3o do Decreto-lei 911/69, a legitimidade para requerer busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente contra devedor ou terceiro é do proprietário fiduciário ou credor, em caso de mora ou inadimplemento. Portanto, a pretensão do agravante, na condição de devedor do contrato celebrado com a administradora de consórcio, na verdade, é de ver rescindido o contrato verbal celebrado com terceiros, com restabelecimento do status quo ante, mediante a restituição da posse do bem para si. Ademais, não há como se amparar o argumento do agravante de que o contrato verbal entre as partes deve ter validade, notadamente em sede de antecipação de tutela jurisdicional, havendo necessidade de aprofundamento da instrução probatória, bem como oitiva dos supostos possuidores com os quais o bem se encontra. Neste sentido, “na demanda em análise, a parte autora pretende a rescisão do contrato verbal de compra e venda e a busca e apreensão o bem móvel objeto da avença, o que demanda dilação probatória, ante a ausência de contrato escrito e da falta de comprovação de que o débito não foi pago junto ao credor fiduciário. (...) Ausentes os documentos indispensáveis ao pedido de busca e apreensão, deve ser indeferida a tutela de urgência, porquanto não está presente a probabilidade de direito da autora, ora agravante” (Acórdão 1356247, 07355850820208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. No sentido exposto, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE DEPÓSITO - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - RECURSO - PRELIMINAR - DISPENSA DE TESTEMUNHA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - MÉRITO - TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO - TERCEIRO - ANUÊNCIA DO CONSÓRCIO - AUSÊNCIA DE PROVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO - UNÂNIME. É lícito ao magistrado dispensar a prova testemunhal quando esta se mostra irrelevante ao desfecho da lide, eis que a oitiva de testemunhas é uma faculdade colocada à disposição do Juiz, direcionada à formação de seu convencimento. Tratando-se de matéria eminentemente de direito, impõe-se o julgamento antecipado da lide. Pelo contrato de alienação fiduciária em garantia assume o devedor a obrigação legal de manter o veículo em seu poder, na qualidade de depositário, como mero detentor da posse direta. A transferência da posse do bem a terceiro, sem a prévia e expressa anuência da administradora do consórcio, não exime o devedor das obrigações contratuais assumidas no contrato. O valor do débito corresponde ao valor atualizado da dívida constante do contrato, deduzidos os pagamentos efetuados, para que se evite o enriquecimento sem causa. (Grifei. Acórdão 132170, 19990110484372APC, Relator: LÉCIO RESENDE, Revisor: GEORGE LOPES, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2000, publicado no DJU SEÇÃO 3: 29/11/2000. Pág.: 41) Destarte, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Brasília, 19 de setembro de 2021. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator